Tribunal: TJMT
Processo: 1005749-27.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005749-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), SILVA E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 23.030.701/0001-79 (AGRAVANTE), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 41.330.354/0001-81 (AGRAVANTE), LIA BEATRIZ LAUTERT FLECK - CPF: 398.984.400-82 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO FLECK - CPF: 009.843.960-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CINTIA BAVARESCO - CPF: 593.674.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAAC MARINO BAVARESCO - CPF: 513.533.771-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISABETHA GABRIELLA BAVARESCO - CPF: 865.994.451-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA DE FREITAS DOS REIS - CPF: 872.339.671-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEMIR PAULO DOS REIS - CPF: 608.599.039-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUZA DE AMORIM DOS REIS - CPF: 008.765.831-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA VIANNA DE AZEVEDO BASTIAN - CPF: 924.209.580-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE CHAVES BARCELLOS - CPF: 559.660.040-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA DE CÔNJUGE. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. PRESERVAÇÃO DE MEAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO PARCIAL DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos Embargos de Terceiro em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para preservar 50% do valor bloqueado via SISBAJUD em conta bancária do executado,
além de determinar a suspensão temporária do trâmite do cumprimento de sentença nos autos principais n. 1059374-57.2019.8.11.0041. Os agravantes pleiteiam o prosseguimento da execução e o levantamento dos valores incontroversos, argumentando que a discussão sobre
excesso de execução não pode ser deduzida em Embargos de Terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença em razão da alegação de excesso de execução apresentada em Embargos de Terceiro; (
ii
) estabelecer se deve ser preservada a meação
da cônjuge
do executado, diante do regime de comunhão universal de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 674, §2º, I, do CPC, reconhece a legitimidade do cônjuge para opor Embargos de Terceiro visando proteger sua meação sobre bens comuns, mesmo que a dívida executada seja exclusiva do outro cônjuge.

O regime de comunhão universal de bens, conforme o art. 1.667 do CC, determina a comunicação de todo o patrimônio e dívidas passivas do casal, cabendo à parte embargante demonstrar que a dívida não foi contraída em benefício da família.

Os autos indicam, em cognição sumária, que a dívida executada (honorários advocatícios sucumbenciais) pode não ter revertido em benefício do núcleo familiar, justificando, como medida de cautela, a preservação da possível quota-parte da embargante.

A alegação de excesso de execução está embasada em argumento técnico de cálculo dos honorários, sugerindo que o percentual de majoração deveria incidir sobre valor anteriormente arbitrado, não sobre o valor da causa atualizado.

A suspensão parcial do cumprimento de sentença visa garantir o contraditório e evitar dano
irreparável, especialmente porque foi autorizada com a ressalva de prosseguimento quanto à parcela incontroversa.

A preliminar de ilegitimidade ativa foi rejeitada, pois os subscritores do recurso são os próprios credores da execução, constando nos autos principais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

O cônjuge casado sob o regime de comunhão universal de bens possui legitimidade para opor Embargos de Terceiro em face de penhora sobre bens comuns, visando resguardar sua meação.

A plausibilidade da alegação de excesso de execução autoriza, em cognição sumária, a suspensão parcial do cumprimento de sentença, inclusive em sede de Embargos de Terceiro.

A preservação da quota-parte do cônjuge do executado em bloqueio bancário pode ser determinada como medida de cautela, até que se esclareça a origem e destinação da dívida executada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 674, §2º, I; 789 e 790, IV. CC, art. 1.667.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.347.736/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11.03.2014.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1005749-27.2025.8.11.0000 de decisãoda 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina que, em Embargos de Terceiro, deferiu parcialmente a tutela de urgência
para o fim de determinar a preservação de 50% (cinquenta por cento) do valor bloqueado via sistema SISBAJUD em nome do executado, Carlos Roberto Fleck, nos autos principais que tramitam em apenso, n. 1059374-57.2019.8.11.0041, ficando sobrestados eventuais atos de levantamento dos respectivos valores
, bem como, determinou a
suspensão temporária do trâmite processual do cumprimento de sentença.

Os agravantes alegam que a agravada busca a reserva de meação dos valores bloqueados em conta bancária do executado.

Aduzem que o sobrestamento do feito principal é ilegal, visto que não é possível a discussão acerca de excesso de execução em sede de Embargos de Terceiro.

Pedem
que seja determinado
o prosseguimento do Cumprimento de Sentença nº 1059374-57.2019.8.11.0041, bem como o levantamento dos valores incontroversos, equivalentes a 50% dos valores bloqueados, deduzidos o montante de R$ 56.480,00 destinados ao executado.

Antecipação da tutela recursal indeferida no ID n.
272816385
.

Contraminuta no ID n.
272795387
,
com preliminar
de ilegitimidade ativa.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada ajuizou o feito alegando que é casada com o devedor em comunhão universal de bens, e da quantia contristada em conta bancária dele, deve ser reservada a sua meação.

Diz também, que há excesso de execução, porque a verba honorária não foi majorada pelo STJ para 15% sobre o valor da causa, mas sobre o valor já arbitrado.

Explica que
havia prévia fixação de honorários (12% sobre o valor da causa, arbitrados em sede de recurso de apelação), por isso que a majoração dos honorários deveria ter sido para 13,8% (15% sobre 12%) e, não para 15% sobre o valor da causa atualizado, conforme pretensão temerária dos exequentes/ora embargados
.

A tutela de urgência foi parcialmente concedida, nos seguintes termos:

(...)

Da acurada análise dos autos principais, que tramitam em apenso, de n. 1059374- 57.2019.8.11.0041, verifica-se que foi realizada a penhora online via sistema
Sisbajud
, nos termos do relatório de ordens judiciais – Teimosinha, sendo bloqueado o importe de R$ 1.256,576,87 (um milhão, duzentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos) nas contas do lá executado Carlos Roberto Fleck (id. 178962215).

A teor da certidão de casamento de id. 182453282, a ora terceira embargante é casada com o executado Carlos, pelo regime de comunhão universal de bens (id. 182453282), o que significa que o patrimônio do casal, em regra, responde pelas obrigações assumidas por quaisquer dos cônjuges.

É o teor dos artigos 789 e 790, IV do CPC, em que dispõe que os bens da meação do cônjuge respondem pelas dívidas do casal, vejamos:

(...)

Ademais, o art. 1.667 do CC prevê que o regime de comunhão universal de bens importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, sendo lícita, na espécie, a localização dos bens do cônjuge do executado.

Entretanto, a dívida contraída por um dos cônjuges, na constância do casamento, deve, em princípio, ser considerada em proveito do casal, sendo encargo do outro cônjuge, ao apresentar seus embargos de terceiro, provar que a dívida não foi contraída em benefício de sua família, sob pena de se ver validada a penhora realizada.

A propósito:

(...)

No caso, verifica-se que o cumprimento de sentença tem como objeto o pagamento de honorários de sucumbência, pelo que resta indicativos preliminares de que a dívida contraída, em tese, não se reverterá em benefício da família, o que poderá ser ainda avaliado posteriormente.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

(...)

Logo, a discussão acerca da meação da autora/embargante, no que tange à penhora online realizada na conta de seu cônjuge (executado nos autos principais) deve ocasionar, como medida de cautela, a preservação temporária e sobrestamento de atos executivos quanto a sua possível quota parte.

Todavia, no entendimento deste Juízo, embora alegue a respectiva necessidade premente, acostando o laudo de tratamento médico, os atestados comprovam que o Sr. Carlos é quem necessitaria de forma mais urgente do montante, o que seria contraditório, inicialmente, já que a liberação imediata teria o condão de utilizar a verba justamente em proveito do
executado dos autos principais e não da própria parte embargante.

Embora aparentemente não dissolvida a sociedade de fato pelo matrimônio, a utilização dos valores, como se percebe, se destinaria justamente ao devedor.
(Id n. 183080795 – autos em primeiro grau)

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA

A agravada suscitou preliminar de ilegitimidade ativa dos agravantes,
uma vez que
nos autos principais figuram como credores os advogados Raul Macedo,
Eudson
Silva, Cristiano
Terrengui
e Maria da Assunção, não havendo substituição processual ou cessão de crédito para as sociedades agravantes.

Contudo, analisando os autos, verifico que, embora a preliminar tenha fundamento, os subscritores das razões recursais são os advogados Raul Antunes Macedo, OAB/MT 15.674 e Maria Madalena da Assunção, OAB/MT 3.971
, que são os credores
.

Logo,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Os agravantes insurgem-se
contra a decisão que determinou a suspensão do Cumprimento de Sentença nº 1059374-57.2019.8.11.0041,
sob
o fundamento de que não é cabível discutir excesso de execução em sede de Embargos de Terceiro.

A suspensão da execução ocorreu
em razão d
e a agravada ser cônjuge do executado e de alegação de
excesso
na restrição de montante
via SISBAJUD.

O art. 674, §2º, I,
do CPC
dispõe que
o cônjuge é parte legítima para opor Embargos de Terceiro sobre os bens
comuns, mesmo que a dívida executada seja de responsabilidade de apenas um dos consortes.

N
este
caso, a agravada apontou suposto equívoco no cálculo dos honorários advocatícios executados, alegando que a majoração determinada pelo STJ incidiu sobre
quantia
já arbitrad
a
(12%), e não sobre o valor atualizado da causa, como pretendido pelos exequentes/agravantes.

Assim
, havendo
o início de prova que, em cognição sumária,
demonstra a possibilidade de existência de excesso de execução, prudente o sobrestamento do feito e a preservação do valor penhorado, em juízo.

Ademais,
ess
a suspensão foi determinada
"sem prejuízo de posterior prosseguimento quanto à parcela incontroversa"
, viabilizando, assim, o levantamento do
que for incontroverso
, resguardada a quota da agravada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025